Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo possível, no âmbito dos embargos, a rediscussão da matéria.
3. Na hipótese, observa-se que os primeiros aclaratórios, opostos pela ora embargada (SIC – Comercial de Alimentos LTDA), indicaram omissão no acórdão que julgou a apelação em virtude de o Colegiado ter silenciado acerca da preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”. Em razão disso, a decisão colegiada exarou que a omissão no acórdão deve ser suprida para manter a sentença, a fim de acolher “a preliminar de ilegitimidade arguida pela parte Embargante para extinguir o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC”, pois concluiu que “na hipótese, ao se analisar a origem do crédito embargado (contrato de prestação de serviços advocatícios) constata-se que o contrato não é válido, pois assinado por pessoa que não era representante legal da credora originária. Assim, por falta de comprovação de relação jurídica válida entre a credora originária (IASS) e o embargado, está ausente a legitimidade ativa para o ajuizamento de ação monitória contra o devedor/embargante”. Portanto, irretocável o desfecho alcançado, pois ausente qualquer vício no último julgado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.